Tribunal: STF
Processo: HC 75907
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-11-11
Data de publicação: 1997-11-11

Ementa:
EMENTA: Reformatio in pejus indireta: aplicação à hipótese
de consumação da prescrição segundo a pena concretizada na sentença
anulada, em recurso exclusivo da defesa, ainda que por incompetência
absoluta da Justiça de que promanou.
I. Anulada uma sentença mediante recurso exclusivo da
defesa, da renovação do ato não pode resultar para o réu situação
mais desfavorável que a que lhe resultaria do trânsito em julgado da
decisão de que somente ele recorreu: é o que resulta da vedação da
reformatio in pejus indireta, de há muito consolidada na
jurisprudência do Tribunal.
II. Aceito o princípio, é ele de aplicar-se ainda quando a
anulação da primeira sentença decorra da incompetência
constitucional da Justiça da qual emanou.